Tribunal: TJBA
Processo: 8001854-23.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001854-23.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ERENILSON PEREIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
GESSICA DOS SANTOS LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, reconheceu a nulidade de compras fraudulentas realizadas com o cartão de crédito do autor, condenando o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) a validade da concessão do benefício da justiça gratuita ao autor; (ii) a presença do interesse de agir, mesmo diante da alegação de ausência de esgotamento da via administrativa; (iii) a legitimidade passiva da instituição financeira; (iv) a responsabilidade do banco por transações atípicas ao perfil de consumo do cliente, realizadas por terceiros; e (v) a configuração e o valor da indenização por danos morais e da restituição do indébito.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de impugnação à justiça gratuita, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva são rejeitadas. A ausência de provas que desconstituam a hipossuficiência do autor, a demonstração de tentativa de resolução administrativa da controvérsia e a responsabilidade da instituição pela segurança de seus serviços fundamentam a rejeição.

4. Corrige-se, de ofício, erro material no dispositivo da sentença para constar os nomes corretos das partes litigantes.

5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento e a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A aprovação de múltiplas compras em curto espaço de tempo e em valores que destoam do perfil habitual do consumidor, sem a adoção de mecanismos de segurança para verificar a autenticidade das operações, configura falha na prestação do serviço.

7. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não sendo suficiente a mera alegação de que as compras foram validadas com senha pessoal, especialmente quando há indícios de que foram realizadas online
e em cidades distintas da residência do consumidor
.

8. Os danos morais estão configurados, pois a situação de fraude e a cobrança indevida ultrapassam o mero dissabor, gerando angústia e insegurança ao consumidor. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
fixado na origem
mostra-se
adequado para o caso concreto.

9. A sentença é reformada
apenas
no capítulo da restituição material para determinar que, do valor total a ser devolvido, sejam abatidas as quantias comprovadamente estornadas na via administrativa, a serem apuradas em fase de cumprimento de sentença, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação parcialmente provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº

8001854-23.2024.8.05.0199
,
em que figura como apelante,
BANCO DO BRASIL
e, como apelado,
ERENILSON PEREIRA SAMPAIO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.